Tribunal: TJBA
Processo: 8037079-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037079-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: MARIA DAS NEVES LIMA ALMEIDA

Advogado(s)
:
JOAO AUGUSTO SILVA SALLES

EMENTA: Direito Civil. Agravo de Instrumento. Limitação de descontos em folha. Empréstimos consignados. Superendividamento. Prevalência do caráter alimentar da remuneração. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por servidora pública estadual, determinando a limitação dos descontos relativos a empréstimos consignados em sua folha de pagamento ao percentual de 35% da remuneração líquida mensal, sob a alegação de comprometimento excessivo de seus vencimentos, em razão de endividamento superior a 90% dos rendimentos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a limitação dos descontos em folha de pagamento, decorrentes de empréstimos consignados, ao percentual de 30% ou 35% da remuneração líquida, encontra amparo legal e jurisprudencial, sobretudo diante do risco à subsistência da parte agravada, em situação de superendividamento.

III. Razões de decidir

3. O Agravo de Instrumento é recurso secundum eventum litis, devendo a instância revisora restringir-se à análise do acerto da decisão que concedeu a liminar, sem antecipar julgamento de mérito.
4. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece a legalidade da limitação dos descontos referentes a empréstimos consignados ao patamar de 35% da remuneração líquida do servidor, em observância ao caráter alimentar dos vencimentos e aos princípios da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade (CF, art. 1º, III; Decreto Estadual nº 17.251/2016, art. 19).

5. A Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) reforça a proteção do consumidor hipervulnerável, permitindo medidas judiciais para garantir o mínimo existencial e a reorganização do passivo, sendo legítima a readequação da forma de cumprimento dos contratos, com preservação da obrigação, mas com dilação do prazo para pagamento.

6. A decisão agravada não exime a parte autora de cumprir as obrigações assumidas, apenas modifica a forma de pagamento, permitindo à instituição agravante o recálculo das parcelas, inclusive com incidência de juros e correção monetária.

IV. Dispositivo

7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno Prejudicado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; CC, art. 421-A, § 1º; Lei nº 14.181/2021; Decreto Estadual/BA nº 17.251/2016, art. 19.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DECLARAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.